Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714599-62.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS PACIENTE: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EMERSON FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, tendo sido decretada a sua prisão preventiva. O pedido de revogação da prisão foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. Assevera que a gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar. Afirma que o paciente apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, demonstrando que não possui intenção de ausentar-se do distrito da culpa ou fugir da aplicação da lei penal. Além disso, possui endereço fixo. Alega que o paciente não é o autor do homicídio que lhe é imputado. E que a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas. Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, o Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a segregação. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator